Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-70.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001896-70.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSE ALBANO DOS SANTOS - CPF: 325.906.792-20 (RECORRENTE), ENRICO MARQUESINI REIGOTA - CPF: 476.920.048-03 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CAMILO - CPF: 474.262.958-26 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PRELMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DA CONTA. MANUTENÇÃO. CONTA UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA FINS COMERCIAIS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jesse Albano dos Santos, determinando o restabelecimento da conta “@fashionteniscuiaba” na plataforma Instagram e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão da desativação unilateral da conta sem notificação prévia individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta comercial sem indicação específica da conduta infratora configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a suspensão da conta comercial gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95, inexistindo demonstração de impossibilidade de apresentação anterior ou de fato superveniente. A relação jurídica entre as partes e a desativação da conta sem notificação prévia individualizada restam comprovadas nos autos. A previsão contratual que autoriza a plataforma a restringir ou excluir perfis não afasta o dever de informação, transparência e motivação mínima imposto pelo Marco Civil da Internet. A ausência de demonstração objetiva da conduta supostamente praticada pelo usuário e apta a justificar a penalidade caracteriza falha na prestação do serviço. A liberdade contratual e a autonomia privada da plataforma digital não excluem o controle judicial de legalidade e razoabilidade da medida adotada. A conta desativada possuía finalidade exclusivamente comercial, destinada à divulgação e venda de produtos, sem comprovação de utilização para fins pessoais ou de interação privada. O dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, com sofrimento intenso, humilhação, constrangimento ou abalo à honra, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual. A impossibilidade de acesso à conta comercial representa prejuízo de natureza patrimonial, desacompanhado de prova de repercussão concreta na esfera moral do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A desativação unilateral de conta em plataforma digital exige indicação objetiva da conduta imputada ao usuário, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A autonomia contratual das plataformas digitais não afasta o dever de informação e transparência previsto no Marco Civil da Internet. 3. A suspensão de conta utilizada exclusivamente para fins comerciais não gera dano moral presumido sem demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X. Lei nº 12.965/2014, art. 7º, XI e XII. CPC, art. 435. Lei nº 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 641.561/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.05.2017. STJ, AREsp nº 2.454.427, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 15.04.2024. STJ, REsp nº 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.02.2018. TJMT, RI nº 1021263-56.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 05.08.2022. TJSP, Apelação nº 1009704-70.2023.8.26.0048, Rel. Des. Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 355371038 – reclamação nº 1001896-70.2026.8.11.0001 – 1º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com obrigação de fazer (
restabelecimento do perfil
) e dano moral (
R$ 5.000,00 -
cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar o(s) documento(s) apresentados na fase recursal. Precedentes. (
TJDFT – 8ª T - RApC nº 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023
); (
TJPE – RApC nº 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019
) e (
STJ – 3ª T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017
).

Nesse sentido:

“...

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. ...”

(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

“...

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...”
(LEI Nº 9.099/95)

“CONCLUSÃO N.º 26/1ª TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.”

Reconheço a preliminar, de ofício, para desconsiderar os documentos apresentados na fase recursal.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a existência da relação jurídica; - o cancelamento da
conta @fashionteniscuiaba, em 3/1/2026, sem notificação prévia individualizada ao usuário; - ausência de fundamentação no ato de cancelamento, com indicação genérica de “violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade”.

- Da falha na prestação do serviço.

Ainda que se considere válida a previsão contida nos termos de uso (
adesão com concordância prévia aos termos de uso e demais condições unilateralmente impostas
), que permite, inclusive, a restrição/exclusão/indisponibilidade de perfis, mesmo sem notificação prévia, imprescindível que se demonstre expressamente o fato/ato que ensejou tal penalidade (
temporária ou definitiva
).

A liberdade contratual e a autonomia privada da plataforma não afastam o dever de informação e de transparência imposto pelo art. 7º, XI e XII, do Marco Civil da Internet (
Lei nº 12.965/2014
), nem o controle judicial de legalidade e razoabilidade da conduta.

Inexistindo demonstração objetiva de atos/fatos praticados pelo usuário do serviço, contrários às regras contratuais pré-estabelecidas, a sua suspensão unilateral, constitui falha na prestação do serviço. Precedentes.
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1021263-56.2021.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 5/8/2022 - DJE 9/8/2022
) e (
TJSP – 31ª CDPv – RApC nº 1009704-70.2023.8.26.0048/Atibaia – relª. Desembargadora Rosangela Telles – j. 11/7/2024
).

Resta, portanto, mantida a obrigação de fazer na forma fixada na origem.

- Da obrigação da plataforma.

Havendo conhecimento pela plataforma, de eventual infração praticada pelo usuário, agora, com muito mais razão, deve manter fiscalização sobre sua conduta nos termos contratuais e, na possível comunicação de cancelamento indicar os motivos determinantes.

- Do dano moral.

O Recorrido, Jesse Albano dos Santos, é pessoa física. A conta
@fashionteniscuiaba
, porém, tinha finalidade exclusiva comercial, utilizada para a divulgação e venda de calçados em estabelecimento físico situado no Jardim Vitória, Cuiabá/MT. O próprio nome de usuário indica a natureza empresarial da conta, e as publicações nela veiculadas consistiam em ofertas de produtos, preços e informações comerciais do estabelecimento. Inexiste registro, nos autos, de uso pessoal da conta (
fotografias pessoais, interação com familiares ou amigos, ou qualquer conteúdo de natureza privada
).

A configuração do dano moral exige que a parte Requerente tenha sido exposta a situação humilhante, de angústia e transtornos exacerbados, ou que haja ofensa à honra, à imagem ou a qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, V e X, da Constituição Federal. Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano. Precedente. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024
).

No caso concreto, o bem jurídico atingido pela desativação da conta é de natureza patrimonial, o canal de divulgação e vendas do estabelecimento comercial. O Recorrido não demonstrou que a desativação repercutiu em sua esfera pessoal ou moral. Não comprovou abalo à honra, constrangimento público, angústia ou sofrimento que transcendesse os limites do inadimplemento contratual. A mera alegação de impossibilidade de acesso à conta comercial (
sem prova de reflexo pessoal concreto
) é insuficiente para configurar dano extrapatrimonial indenizável.

O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a configuração de dano moral. A jurisprudência do STJ reforça que o dano moral deve ser caracterizado por um sofrimento intenso e significativo, o que não se verifica no caso em questão.

(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
afastar o dano moral;
2.2)
Determinar, após o trânsito em julgado e pela Secretaria de origem, seja remetida cópia do procedimento ao MPE, para conhecimento e providências que entender necessárias em relação à prática, em tese, de crime (
revenda de produtos falsificados
);
2.3)
manter a sentença, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026